Tribunal: TJPA
Processo: 0015132-20.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015132-20.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EMENTA:

Direito Processual civil. Agravo interno. Apelação Cível não conhecida. Ausência de dialeticidade. Recurso conhecido e desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A agravante afirma que a apelação cumpriu os requisitos legais, enfrentou os fundamentos da sentença e demonstrou inadimplemento contratual, cláusula resolutiva e mora do agravado, defendendo a reintegração de posse, e sustenta que o não conhecimento do recurso viola o duplo grau de jurisdição e os princípios do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em definir se a apelação observou o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

4. O art. 932, III, do CPC permite ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível.

5. O art. 1.010, III, do CPC exige a impugnação específica da decisão recorrida.

6.
Dessa forma, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, deve ser mantida na íntegra
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação cível, interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
contra decisão monocrática de ID 27100811, que
não conheceu o recurso de apelação
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Dessa forma, ausente a impugnação específica dos fundamentos do julgado, caracterizada a afronta ao princípio da dialeticidade.

Isto posto e, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 133, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível.”

A agravante sustenta que o recurso de apelação atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC, não se limitando a repetir a inicial, mas enfrentando os fundamentos da sentença que extinguiu o feito. Alega ter demonstrado o inadimplemento contratual, a existência de cláusula resolutiva expressa e a constituição em mora do agravado, defendendo a possibilidade de reintegração de posse. Afirma que não há ausência de dialeticidade e que o não conhecimento da apelação viola o duplo grau de jurisdição, além de afrontar o contraditório e a ampla defesa.

O agravado não apresentou contrarrazões. ID 28510468.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2- Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que não conheceu o seu recurso de apelação.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 932, III, do CPC, é possível ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. No caso, a decisão agravada consignou que a apelação se limitou a reproduzir os fundamentos da exordial, sem enfrentar a razão determinante da sentença, a inadequação da ação de reintegração de posse para resolver relação contratual de compra e venda de lote, em contexto consumerista, que demandaria prévia resolução contratual.

Examinando as razões do agravo interno, verifica-se que a agravante insiste que seu apelo teria rebatido a sentença, mas, da leitura das razões recursais de apelação, nota-se que os argumentos efetivamente reproduzem os fundamentos da inicial, inadimplemento, cláusula resolutiva e pedido de reintegração de posse, sem impugnar de modo específico a questão central destacada pelo juízo de primeiro grau, consistente na inadequação da via eleita.

Ora, o princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente demonstre, de forma objetiva, as razões pelas quais a decisão deve ser reformada. A ausência de impugnação direta ao fundamento da sentença, qual seja, a inadequação da via processual possessória, conduz à inadmissibilidade do apelo.

Dessa forma, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, deve ser mantida na íntegra.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025